Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702548-62.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, KALUNGA SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em que pese o pedido de retirada de pauta feita pelo Eminente Desembargador Sérgio Rocha (certidão de ID 54350149), que não integra mais o Colegiado, já que houve alteração da composição dos membros deste Conselho da Magistratura, determino que se inclua novamente o agravo interno (ID 49432638) em pauta para julgamento por meio eletrônico, nos termos do despacho de ID 51120651. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019